Tribunal: TJMT
Processo: 1003975-94.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003975-94.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO MAGARINOS - CPF: 144.681.580-34 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO - MORTE DE ANIMAIS E INCÊNDIO EM PLANTAÇÕES - PARTE DO PREJUÍZO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA - ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO
-
MONTANTE EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível o julgamento antecipado da demanda se não foi evidenciado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado.

A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC. Quando o autor não o faz de forma integral, só podem ser ressarcidas as perdas patrimoniais devidamente comprovadas.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório, e comporta redução se ultrapassa o que tem sido arbitrado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente, devendo a ré arcar com R$26.400,00 pelos prejuízos patrimoniais e R$15.000,00 pelos danos morais, bem como com as custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A ré sustenta que os danos materiais não foram suficientemente comprovados, e que a descarga elétrica na propriedade rural do autor configura caso fortuito ou força maior, o que exclui sua reponsabilidade civil.

Alega que agiu em regular exercício de direito, além de ausência de ato ilícito e de prova do abalo extrapatrimonial. Alternativamente pede a redução do
quantum debeatur
para R$10.000,00.

Já o autor pugna pela majoração do montante arbitrado a esse título, visto que perdeu 40% da plantação de eucalipto, avaliados em aproximadamente R$90.000,00, e R$5.250,00 com a aplicação de calcário nas terras atingidas pelo incêndio.

Argui cerceamento de defesa uma vez que foi impedido de provar a queima da floresta e de pastagens mediante perícia.

Ambas as partes buscam a pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas nos IDs no. 34462677 e 34462679.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 21/10/2017 houve rompimento de fio de alta tensão que atravessava parte da fazenda do autor, situada em Rondonópolis/MT, o que provocou a queima de pastagem e da plantação de eucalipto, além da morte de dois bois da raça Nelore, com 13 e 24 meses.

A ré não nega o ocorrido mas alega caso fortuito ou força maior. Porém, é evidente a previsibilidade tanto de eventos da natureza quanto de desgaste dos equipamentos que utiliza em sua atividade.

Desse modo, mesmo que a rede elétrica tenha sido atingida por raio ou se rompido sem qualquer interferência externa, persiste a responsabilidade civil da concessionária pelos danos daí provenientes.

As fotografias constantes nos autos (ID no. 34462619), o parecer do engenheiro agrônomo (ID no. 34462618), o laudo da médica veterinária (ID no. 34462622), a cotação média do boi magro e do garrote (ID no. 34462620) e a nota fiscal de compra de sementes de pastagens para replantio em dezembro de 2017 (ID no. 34462621) confirmam de forma suficiente os prejuízos suportados pelo autor.

Assim, cabia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda em relação aos limites do dano material suportado, o autor argui cerceamento de defesa por ter sido impedido de provar a queima da floresta e das pastagens mediante exame pericial.

Contudo, o juízo de origem reconheceu todas as perdas patrimoniais descritas na inicial, e justamente por essa razão entendeu desnecessária a realização tanto de audiência de instrução e julgamento como de perícia.

O Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

Nesta lide, o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio.

Como foi deferido o ressarcimento dos danos patrimoniais, cabia ao autor apresentar ao menos indícios probatórios de que os 40% da plantação de eucalipto valiam R$90.000,00, bem como o efetivo dispêndio de R$5.250,00 para correção da acidez do solo.

A parte contrária não pode ser condenada à restituição de valor que não está justificado de maneira clara (art. 373, I, do CPC). E mais, a perícia não era imprescindível para tal finalidade, pois bastava a juntada de documentos com essa eficácia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁ CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA.
ROMPIMENTO
E QUEDA DE FIO DE
ALTA TENSÃO.
CHOQUE ELÉTRICO. MORTE DE ANIMAIS POR ELETROPLESSÃO
. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. BYSTANDER. ART. 17 DO CDC.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
. ART. 37, § 6o, DA CF E ARTS. 14, §§ 1o E 3o E 22 DO CDC.
CASO FORTUITO
OU MOTIVO DE
FORÇA MAIOR
. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR.
Proposta demanda indenizatória contra empresa prestadora de serviço público aplica-se o regime da responsabilidade civil objetiva, daí porque desnecessário perquirir a respeito de culpa
. Incidência do art. 37, § 6o, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.
Contudo, ainda que objetiva a responsabilidade, o dever de indenizar pode ser afastado se demonstrada pela ré a existência de uma das excludentes do art. 14, § 3o, I e II, do CDC ou, ainda, de
caso fortuito
ou
força maior
. DANOS MATERIAIS. BOVINOS MORTOS POR DESCARGA ELÉTRICA DE REDE DE
ALTA TENSÃO
. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO DOS SEMOVENTES. Constatada situação presumivelmente decorrente de defeito ou falha na conservação da rede de energia elétrica, tarefa afeta à empresa concessionária do serviço público essencial, fator determinante à causação dos danos materiais que atingiram bens pertencentes ao consumidor lesado. Necessidade de reparar o prejuízo material, restituindo o patrimônio da vítima ao "status quo ante"
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Sucumbência recíproca e proporcional das partes litigantes. Incidência da regra do art. 21, "caput", do CPC. Compensação dos honorários advocatícios autorizada, nos termos da Súmula no 306 do STJ. APELO PROVIDO EM PARTE.
(AP no. 70061216602, 9a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Miguel Ângelo da Silva, julgado em 29-10-2014
, sem destaques no original).

Precedentes desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PREJUÍZO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADO - ÔNUS DO AUTOR - ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A reparação material pressupõe a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
. (
AP no. 0020200-05.2012.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 13/02/2019
, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO (...) CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA (...).
É cabível julgamento antecipado se não foi requerida a complementação probatória e nem demonstrado que essa providência poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide
. (...).

(AP no. 1006983-77.2017.8.11.0015, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 16/10/2019
, sem destaques no original).

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Nos autos está demonstrada a lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor, visto que retira o seu sustento da atividade rural que desenvolve no local.

Não consiste em mero aborrecimento ou dissabor normal do dia a dia o esforço que empregou para minimizar os impactos negativos do rompimento do fio de alta tensão e para restabelecer a produtividade das terras no menor espaço de tempo possível. Logo, é devida aqui a indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré na conduta indevida.

Posto isso, revela-se mais razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Julgado do STJ sobre a matéria:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso do autor
e dou parcial provimento
ao da ré

a fim de reduzir a
indenização por danos morais para R$10.000,00
. No mais, mantenho a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020